Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-71.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000010-71.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INC. XII, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PUNIÇÃO IMPOSTA AO APELANTE POR SUPOSTAMENTE SE REFERIR EM SUA DEFESA DE MODO DEPRECIATIVO A AUTORIDADE – ATO PRATICADO PELO ADVOGADO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA AO MILITAR – A PARTE NÃO RESPONDE POR EVENTUAIS EXCESSOS DE LINGUAGEM COMPETIDOS PELO SEU ADVOGADO NA CONDUÇÃO DA CAUSA – REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR A SANÇÃO APLICADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cap PM João Carlos Pinto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a sanção disciplinar aplicada ao Cap PM João Carlos Pinto, para que sejam restituídos os 25 (vinte e cinco) pontos suprimidos de seus assentamentos funcionais e ressarcidos os dias suspensos e os reflexos monetários devidamente corrigidos. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Carlos Pinto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.466/2020 - 5ª RPM, a fim de restabelecer 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, e de ressarcimento de valores correspondentes a 4 (quatro) dias de serviço formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que foi punido disciplinarmente com a sanção prevista no art. 13, inc. XII, da Lei estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por ter supostamente proferido, por intermédio de advogado legalmente constituído, comentários depreciativos em desfavor do oficial Maj PM Magno Cipriano de Oliveira, que exercia a função de Comandante da 3ª Cia PM Ind., quando da apresentação das razões finais de defesa no Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.099/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Esclarece o apelante que, em razão de tais fatos, foram contra ele instaurados o IPM n. 121.216/2019 - 5ª RPM, arquivado por falta de justa causa/atipicidade de conduta, a pedido do Ministério Público, conforme decisão homologatória proferida pela 2ª AJME, nos autos da ação n. 2000432-60.2020.9.13.0002; e o Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.466/2020 - 5ª RPM, do qual resultou sua punição. Informa o apelante que ingressou em juízo para anular o referido ato administrativo disciplinar, em razão da atipicidade da conduta. Para ele, eventuais transgressões decorrentes de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas por advogado constituído não configuram transgressão disciplinar, pois não há responsabilidade administrativa por fato de outrem. Segundo o apelante, a sentença objurgada se ampara em decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de 2014 e deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais de 2016, que não correspondem ao entendimento jurisprudencial atual. Da aludida sentença, destaca o seguinte trecho: Nos autos criminais, o Ministério Público requereu o arquivamento do IPM tão somente porque entendeu que o ato praticado pelo Autor não constitui crime, o que não significa, por óbvio, que sua conduta não possa ser verificada na seara administrativa, o que foi o caso. Assim, é irrelevante que não tenha havido a condenação criminal do Autor em virtude das ofensas perpetradas, tendo em vista o princípio da autonomia das justiças civil, administrativa e penal, especialmente na hipótese em que a existência do fato danoso sequer é controversa, mas, ao contrário, apenas se pretende dar a esse fato incontroverso um suposto verniz de licitude e de legalidade ao albergue da imunidade profissional. (...) a imunidade profissional do advogado, garantida pela Constituição Federal, no artigo 133, bem como pelo artigo 2º, da Lei nº 8.906/1994, não é absoluta, de modo que configuram ato ilícito e fato danoso suscetível de reparação, os excessos do profissional que ofendam a honra e a dignidade de terceiros. Ao pugnar pela reforma da sentença, alega o apelante a atipicidade da conduta a ele imputada, uma vez que teria sido praticada por outrem, no caso, sua advogada, no exercício da defesa do constituinte, de modo que a sanção a ele aplicada afronta o “princípio da intranscendência ou pessoalidade da pena/punição”. Afirma o apelante que apresentou à advogada tão somente os fatos necessários a sua defesa. Assim, a responsabilidade pela elaboração da peça processual e das teses jurídicas e sua fundamentação deve recair sobre a profissional, capacitada e habilitada para tanto. Assim, aduz o apelante que o magistrado sentenciante se equivoca e decide contra a jurisprudência desta Corte ao afirmar que: O Autor tem vínculo jurídico direto com sua advogada, sendo solidária e objetivamente responsável por aquilo que ela escreve ou fala. O advogado não detém “o poder” de adivinhar, logo, o que ele fala é certamente o que lhe foi passado/informado pelo seu constituinte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O advogado não inventa, ele repassa tão somente o que o seu cliente lhe disse. É como se o militar estivesse falando pela boca do seu advogado. Sustenta o apelante que a sentença combatida violou o art. 489, §1º, inc. VI, do Código de Processo Civil ao deixar de seguir enunciado jurisprudência invocado pela parte, em sua petição inicial (Evento 1, INIC1, p. 18/19), sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, no caso, o acórdão da Apelação cível n. 2000024-60.2020.9.13.0005/JME, de minha relatoria, proferido em 02/02/2021. Além do julgado supracitado, o apelante colaciona, em sua peça recursal, trechos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nos autos do procedimento comum cível n. 2000024-60.2020.9.13.0005/MG e do acórdão do Recurso em Habeas Corpus n. 91.558/MG do Superior Tribunal de Justiça, que se amoldariam ao presente caso ao decidirem pela impossibilidade de as partes em um processo judicial serem responsabilizadas por termos utilizados por seus advogados em peça processual. Argumenta o apelante que, se houve excesso cometido por parte de seu defensor, somente ele deve ser responsabilizado, à luz do disposto no art. 32 da Lei federal n. 8.906/94, a qual dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo incabível estender a responsabilidade a quem não anuiu com a suposta conduta. Alega o apelante que as manifestações realizadas por seu advogado na defesa (Evento 1, DOC8, p. 12/31) são semelhantes àquelas normalmente apresentadas por advogados e, ainda, que impedir o advogado de expor sua tese e eventualmente contradizer outro militar constitui cerceamento de defesa e violação do art. 5º, incisos XIII e LV, e do art. 133, ambos da Constituição da República de 1988, e do art. 2º, §3º, da Lei n. 8.906/94. Argui o apelante que “o advogado quando no exercício de sua profissão possui liberdade e imunidade para se manifestar da melhor forma que lhe aprouver, tanto em juízo, como fora dele, como por exemplo, nos casos de atuação em processos administrativos, como ocorreu no PCD nº. 110.466/2020 (fls. 12/31), ora objeto do presente recurso”. Ainda em suas razões recursais, afirma o apelante que a sentença combatida (Evento 37, SENT1, p. 7) transcreve acusações erroneamente interpretadas pelo juiz sentenciante como se fossem feitas pelo autor, por meio de sua procuradora, ao seu Comandante, inclusive, com a utilização do recurso gramatical das aspas, quando, na verdade, foram extraídas de um parecer do Ministério Público (Evento 1, DOC9, p. 3), o qual, em virtude da existência de dúvidas sobre a veracidade do conteúdo extraído dos autos do IPM n. 121.216/2019-5ª RPM, fonte da referida informação, opinou pelo arquivamento dos autos n. 2000432-60.2020.9.13.0002. Sustenta, por fim, o apelante que a acusação se baseou em suposições infundadas, sendo a ele atribuídas, em sede de IPM, palavras que nunca proferiu, e sancionado com base em “interpretação arbitrária do que o Encarregado do IPM conjecturou como o que teria sido supostamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 insinuado pela Defesa do Apelante”, e supostas insinuações e alegações, equivocadamente, atribuídas ao apelante pelo magistrado sentenciante. Com tais razões, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos todos os pedidos constantes da petição inicial, inclusive de anulação da punição administrativa aplicada. O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 61, aduzindo, em síntese, que não há atipicidade na conduta praticada pelo apelante, uma vez que esta restou comprovada nos autos do procedimento administrativo, que, ao formular sua defesa, se excedeu nos argumentos defensivos e ultrapassou os limites da ampla defesa, expressando comentários depreciativos em desfavor do Comandante da 3ª Cia PM Ind (Evento 1, DOC5, fls. 11). Argumenta o apelado que, a despeito do disposto no art. 32 da Lei federal n. 8.906/94, o qual prevê a responsabilização individual do advogado pelos atos praticados durante o exercício da atividade profissional, o caso dos autos esbarra na exceção estabelecida no parágrafo único do aludido dispositivo. Com amparo em decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o apelado afirma que a hipótese dos autos se traduz em culpa in eligendo, porquanto as manifestações do defensor também abrangem o próprio cliente, dada a sua concordância com as falas e fatos praticados, devendo o militar, que sequer buscou a correção das falas, ser também responsabilizado. Alega o apelado que o silêncio do apelante, ao deixar de corrigir as falas proferidas por sua defensora, deve ser compreendido como anuência e, por conseguinte, violação do dever de manutenção da disciplina, atribuído a todos os integrantes das instituições militares, além da inobservância à ética militar. Aduz o apelado que o direito à ampla defesa não pode macular a integridade, honra e imagem de outra pessoa e que o abuso no exercício desse direito deve levar à responsabilização de quem lhe deu causa. Nesse sentido, argui que a imunidade profissional do advogado não é absoluta, como destacou o magistrado sentenciante. Sustenta o apelado, ainda, a independência das instâncias cível, penal e administrativa, de modo que o arquivamento do processo penal a que se refere o apelante não impossibilita a apuração de sua falta residual na seara administrativa, nos termos da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal. Afirma o apelado, por fim, que a sanção aplicada ao apelante decorreu de um procedimento de comunicação disciplinar pautado na legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo. Com tais razões, o apelado requer seja negado provimento ao recurso, mantida a sentença em seus exatos termos. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja anulada a sanção disciplinar aplicada ao Cap PM João Carlos Pinto e sejam restituídos os 25 (vinte e cinco) pontos suprimidos em seus assentamentos funcionais, bem como ressarcidos os dias suspensos e os reflexos monetários devidamente corrigidos. Não é admissível que o apelado seja punido por ter exercido seu direito de contratar um advogado para realizar sua defesa nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.099/2019. E ao contratar advogado, o militar delega ao profissional poderes para realizar os atos concretamente necessários para a atividade técnica de defesa. Não se pode considerar o ato praticado pelo advogado como ato do próprio contratante. A infração disciplinar é ato praticado pessoalmente pelo infrator e não se pode admitir infração por procuração. A procuração conferida pelo militar ao seu advogado é um fato jurídico que somente pode ter fim lícito. O ordenamento jurídico não permite a procuração para a prática de ato ilícito. E, se o militar concorreu para eventual ato ilícito praticado por seu advogado, a punição disciplinar deve se amparar em provas. Da leitura das razões finais da defesa apresentada pelo advogado do apelante no Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.099/2019, constantes do Evento 1, DOC8, fls. 12/32, não verifico qualquer manifestação diversa daquelas normalmente apresentadas por advogados. Não vislumbro qualquer ilicitude na atuação indicada do advogado. Como já tive oportunidade de consignar no voto que proferi na Apelação cível n. 2000024-60.2020.9.13.0005/JME, em 02/02/2021, impedir que o advogado exponha a sua tese, que, eventualmente, possa contradizer outro militar, constitui evidente cerceamento de defesa e violação do inciso LV do art. 5º da Constituição da República de 1988 e do art. 2º, §3º, da Lei n. 8.906/94. O direito de defesa não comporta restrições dessa natureza. No caso em apreço, não restou comprovada a participação do militar, ora apelante, na suposta ofensa, que configuraria a transgressão disciplinar a ele imputada, prevista no inc. XII do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/2002, qual seja, referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública. Mesmo que o advogado se tenha excedido, e, no caso, entendo que não se excedeu, a punição ao militar que o constituiu viola o princípio da responsabilidade pessoal. O militar não pode ser responsabilizado por eventual excesso praticado pelo advogado constituído. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a parte não responde por eventuais excessos de linguagem competidos pelo seu advogado na condução da causa. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Processual Penal. Habeas-corpus. Crime contra a honra. Advogado. Inviolabilidade profissional. CF, artigo 133. CP, artigo 142, I. Defesa criminal. Incidente de suspeição. Calúnia. Impropriedade. [...] - Os incidentes ocorridos em Juízo entre magistrados e advogados não podem ser imputados aos seus clientes e não tem repercussão na lei penal, pois inexiste em nosso sistema responsabilidade penal objetiva. - Habeas-corpus concedido. Ação penal trancada. (HC n. 10.713/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 22/2/2000, DJ de 20/3/2000, p. 124.) No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal: CRIME CONTRA A HONRA - PEÇA APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PARTE E REPRESENTANTE PROCESSUAL. A parte não responde por crime contra a honra consideradas peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado. (HC 83228, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2005, DJ 11-11-2005 PP-00006 EMENT VOL-02213-02 PP-00316) A sanção disciplinar militar somente pode ser aplicada em razão do cometimento de infração disciplinar por parte do sancionado, não podendo ser a ele atribuída responsabilidade administrativa por fato de outrem. Portanto, diante da inexistência de provas da prática pelo militar, ora apelante, da conduta prevista no tipo transgressivo constante no inciso XII do art. 13 da Lei n.14.310/2002, a reforma da sentença é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a sanção disciplinar aplicada ao Cap PM João Carlos Pinto, para que sejam restituídos os 25 (vinte e cinco) pontos suprimidos de seus assentamentos funcionais e ressarcidos os dias suspensos e os reflexos monetários devidamente corrigidos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. Desembargador Relator para igualmente dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7